Tribunal: TJES
Processo: 5011520-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Consórcio; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011520-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ALCIDES COLUSSE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011520-92.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: ALCIDES COLUSSE

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por ALCIDES COLUSSE em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, na qual alega que acreditou ter celebrado um contrato para aquisição de um imóvel vindo a descobrir, posteriormente, que se tratava de contrato de consórcio. Afirma que não recebeu informações claras sobre o contrato realizado e pretende reaver o valor pago à requerida, bem como compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral parcialmente procedente, declarando a inexistência do contrato de consórcio, tendo em vista a conduta abusiva e enganosa da parte requerida, condenando-a a devolução do valor de R$ R$ 9.939,91 (nove mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais.

A recorrente/requerida : PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando: a) que o Juizado Especial Cível é incompetente para o julgamento da demanda em razão do valor da causa e pela necessidade de realização de perícia; b) que a sentença é nula por ser
ultra petita
e por ter ocorrido cerceamento de defesa; c) no mérito, em síntese, afirma que o contrato pactuado é válido, inexistindo vício de consentimento.

Verifico, de imediato, que o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da causa, pois o valor discutido na presente ação é o proveito econômico pretendido pela parte autora, e não o valor do contrato, conforme disposto no Enunciado n.º 39 do FONAJE.

Rejeito, também, a preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que as provas carreadas aos autos são suficientes à elucidação da demanda.

Não há se falar em cerceamento de defesa, pois o mandado de citação constava expressamente a advertência acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova a favor do consumidor. Além disso, foi decretada a revelia da recorrente, por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, momento no qual deveria ter pleiteado o depoimento pessoal da parte autora.

Ressalte-se que a sentença recorrida não afronta à Súmula 381 do STJ, tendo em vista constar no aditamento à inicial (id 7727235) o pedido de invalidade do contrato em razão de vício de consentimento. Frise-se, ainda, que o juízo
a quo
reconheceu a completa invalidade do contrato firmado entre as partes contratantes e não apenas “uma ou outra cláusula”.

Quanto ao mérito do recurso, após análise detida dos autos, coaduno integralmente com o entendimento do juízo sentenciante, pois restou comprovado, no presente caso concreto, a violação de vários dispositivos do CDC, a saber: art. 6º, inc. III e IV, art. 39, inc. IV, art. 46, art. 51, inciso IV. Frise-se que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é norma que tutela um sujeito considerado vulnerável no mercado de consumo, como é o caso
sub judice.

Destaco, especialmente, os seguintes trechos da fundamentação da sentença recorrida:

No caso dos autos, embora a parte Requerida afirme que informou devidamente à parte Autora sobre os sorteios de contemplação e como funciona o contrato de consórcio em si, a parte Autora explica e comprova (conforme o contrato com assinatura diversa da sua) de que houve promessa por parte do vendedor, de liberação em curto prazo do crédito.

Ademais, se trata de pessoa idosa e conforme o Estatuto do Idoso acrescido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), se encontra em uma situação de hipervulnerabilidade, fragilidade e risco social, gerando a necessidade protetiva do Estado e a garantia de prioridade em todas as esferas de sua vida. [...]

Diante da ausência de comprovação pela parte Requerida de que seus vendedores fizeram a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, reconheço que a parte Autora foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio. [...]

Como se vê, houve um induzimento malicioso à prática de um ato prejudicial à parte Autora, porque, acreditando que seria brevemente contemplada, firmou o respectivo contrato, mas posteriormente, foi surpreendida com a falsidade da informação, já que não teve sua cota sorteada, tampouco o dinheiro devolvido imediatamente quando solicitado o cancelamento do contrato.

Concluo, dessa forma, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)